Tribunal: TCU
Processo: 015.056/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8577/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não execução do objeto de contrato de repasse celebrado com o objetivo de transferir recursos financeiros para apoiar a implementação e a expansão de investimentos em benefício de agricultores familiares na Região das Missões, no Rio Grande do Sul. Considerando que, conforme pronunciamento do diretor da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, não se constatou omissão no dever de prestar contas do contrato de repasse em tela; considerando que os responsáveis não foram citados pelo dano alegadamente subsistente; considerando que esse dano seria bastante inferior ao limite previsto no art. 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012 para instauração de tomada de contas especial; considerando a proposta desse diretor - que contou com a anuência do secretário da SecexTCE - de arquivamento da presente tomada de contas especial, a título de racionalização administrativa e economia processual, para evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento; considerando que, estando os autos no gabinete do procurador Rodrigo Medeiros de Lima - representante do MPTCU -, a Caixa Econômica Federal encaminhou ofício, solicitando a suspensão/arquivamento da presente TCE, em razão de a beneficiária do contrato de repasse ter comprovado a execução física parcial, a execução financeira e a restituição de valores devidos; considerando a proposta do Parquet de julgamento das contas dos responsáveis regulares com ressalva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea b, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis e dar-lhes quitação; dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.056/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: João Tarcísio Schneider (CPF XXX.092.940-XX); ONG Políticas Públicas Outro Mundo é Possível (CNPJ 05.497.902/0001-07). 1.3. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.